Tribunal: TJES
Processo: 5001216-73.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001216-73.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZAIRA GOMES DO CARMO
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001216-73.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
ZAIRA GOMES DO CARMO.

RECORRIDO:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. e GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA – LOJAS IPLACE.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONEY GUERRA DUQUE
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO OCULTO. TROCA DO PRODUTO EFETUADA. NOVO DEFEITO. TROCA RECUSADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ZAIRA GOMES DO CARMO em face de

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA – LOJAS IPLACE.

Em síntese, a parte autora alega ter efetuado a compra do IPAD AIR 10.9” 4ª Geração no valor de R$4.377,00. Passados 10 meses de uso, o aparelho apresentou defeito, ocasião em que levou o produto na assistência técnica, sendo comprovado o problema e trocado por um novo aparelho. Todavia, alega que passado quatro meses da troca do aparelho, novamente o equipamento apresentou defeito, tendo a requerida informado que somente efetuaria nova troca com o pagamento adicional de R$5.000,00.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais,

resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, e
condeno
a 1ª ré, APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, a substituir o produto IPAD AIR 10,9 4ª geração por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso ou a restituir à autora o valor de R$4.377,00 (quatro mil trezentos e setenta e sete reais), a título de indenização por dano material, devendo incidir juros e correção monetária a partir do desembolso pela consumidora, ao passo em que
julgo improcedentes
os pedidos em face da 2ª ré.

Para que não haja enriquecimento ilícito, determino à ré que proceda com a retirada do produto defeituoso da residência da autora, no prazo máximo de 15 dias úteis a contar da intimação da sentença, sob pena de converter-se a propriedade do bem à consumidora.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6151369, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que diante da frustração da sua expectativa, ultrapassando o mero dissabor, as requeridas ao protelar a resolução do problema, faz jus a compensação por danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de arbitramento de danos morais no presente caso.

Inicialmente, ressalto que a relação entre as partes é de consumo, uma vez que as empresas recorridas se enquadram no conceito de prestador de serviços, artigo 3º do Código de Defesa do consumidor, e a parte autora, como consumidora, em conformidade com o art. 2º do CDC, respondendo a empresa ré/recorrida, objetivamente pelos danos causados.

Pois bem, é certo que o consumidor, ao investir em um bem de consumo durável, no caso um IPAD AIR 10.9” 4ª Geração, tem a legítima expectativa de que o produto poderá ser usado por um longo período, correspondente à vida útil que razoavelmente se espera do mesmo.

Insta salientar que a jurisprudência do E. STJ tem adotado o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia legal ou contratual.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. A questão controvertida resume-se à verificação da responsabilidade do fornecedor por vícios apresentados em eletrodomésticos durante a denominada "vida útil do produto". (...) 5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3º, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual. Precedentes. 6. No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021).

Nesse sentido, a falta de reparo ou troca do produto somada à desídia da empresa requerida em resolver o problema, mesmo ao ter conhecimento do vício, geraram no consumidor uma expectativa frustrada que caracteriza dano moral.

Como se sabe, o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Presente, portanto, a ofensa, resta agora quantificar o valor da compensação pecuniária por dano moral, uma vez que, embora o art. 5º, V, da Constituição da República tenha assegurado a indenização por dano moral, este não estabeleceu os parâmetros para a fixação deste valor.

Entretanto, a falta de parâmetro não pode levar ao excesso, ultrapassando os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Tenho que, no caso em concreto, não obstante a efetiva ocorrência do dano, há de se considerar na fixação do
quantum
compensatório os critérios de moderação e razoabilidade que informam os parâmetros avaliadores adotados por esta Turma.

Assim, em observância aos parâmetros indicados, arbitro os danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais), posto que tal quantia não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a APPLE COMPUTER BRASIL LTDA ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)